Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-61.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004014-61.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), HAMILTON CEZAR VIEIRA DE CAMARGO FILHO - CPF: 976.300.471-34 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA DE CAMARGO - CPF: 387.241.469-00 (ADVOGADO), RODRIGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA CAROLINA RODRIGUES TORTORELLI - CPF: 689.035.371-49 (VÍTIMA), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), João Carlos Vaz Curvo (ASSISTENTE), Frederico Manoel Careli de Morais (ASSISTENTE), Wagner Pereira Moura Junior, (ASSISTENTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO AO CELULAR DA VÍTIMA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
.
INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS FIXADA
EM R$ 6.000,00.
MANUTENÇÃO DO VALOR.
DOSIMETRIA
. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso
em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP), à pena de
1
ano e 2 meses
de reclusão em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para a contravenção penal de
vias de fato
, redução ou afastamento da indenização e readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Examinar se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação.

Analisar a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de
vias de fato
.

Verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é desproporcional.

Reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III
.
Razões de decidir:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares e demais provas, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

As agressões descritas extrapolam o mero contato físico, causando dores, lesões e abalo psicológico à vítima, não havendo espaço para desclassificação para
vias de fato
.

O valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
fixado
a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, diante da gravidade das agressões físicas e psicológicas sofridas pela vítima.

. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, considerando os antecedentes de violência e o contexto do crime, não havendo motivos para redução ou readequação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstic
a e familiar contra a mulher.

2. A desclassificação para contravenção penal de
vias de fato
é inviável quando comprovadas agressões que resultam em dores,
marcas e sofrimento à vítima.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando proporcional à gravidade das consequências do crime.

4. A dosimetria da pena somente é revista quando constatado erro ou ilegalidade, o que não ocorre no caso em exame.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13.

Tema Repetitivo no 983 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AREsp
2459764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
08/04/2024.

TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 29/01/2025, DJE 04/02/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1005485-93.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, julgado em 24/01/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HAMILTON CEZAR VIEIRA DE CAMARGO FILHO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal
.

No mesmo édito condenatório

o magistrado condenou o apelante ao pagamento
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para a contravenção penal de
vias de fato
, bem como a
aplicação da pena no mínimo legal
e a
exclusão da condenação ao pagamento de danos morais à vítima
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Consta a denúncia que:

“No dia
01 de março
de 2024
, por volta das
02h40
, em via pública localizada na Rua Presidente Marques, No 626, Centro Sul, nesta capital, o denunciado
HAMILTON CEZAR VIEIRA DE CAMARGO FILHO
agrediu fisicamente a vítima
Julieta Carolina Rodrigues
Tortorelli
(48 anos de idade).

O denunciado e a vítima foram casados, tendo se divorciado em junho de 2023.

No dia dos fatos, a vítima e o denunciado foram ao “Bar Facilita”, com o intuito de reatar o relacionamento. Quando estavam no local, um amigo da vítima a cumprimentou e, ato contínuo, o denunciado a questionou a respeito do rapaz e pediu para que fossem embora.

Já dentro do veículo, o denunciado passou a ofender a vítima proferindo diversos xingamentos. Não bastasse, o denunciado agrediu a vítima com
socos e pontapés
e, ainda,
danificou o aparelho celular dela
.

Enquanto ocorriam os fatos, a vítima viu uma guarnição policial e pediu por socorro, oportunidade em que fora efetuada a
prisão do denunciado em flagrante delito
.

A vítima realizou exame de corpo de delito, todavia,
o laudo pericial não se encontrava concluído ao tempo do oferecimento da denúncia”
.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. Além disso, foi condenado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas e, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para a contravenção penal de
vias de fato
, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da indenização imposta.

Da absolvição por ausência de provas
e impossibilidade de desclassificação para
vias de fato

Em análise dos autos, entendo que o pleito
não
merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares e pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório. A constatação de lesões aparentes na vítima no momento da abordagem, aliada à presença de um celular danificado no interior do veículo
,
à manifestação imediata da vítima em representar criminalmente contra o acusado
e o laudo de lesão corporal (id.
254764679
)
, reforçam a credibilidade dos relatos.

A
autoria também é incontroversa
, sendo atribuída ao apelante pela própria vítima e corroborada pelos agentes públicos que atenderam à ocorrência. As declarações da ofendida mostram-se firmes, detalhadas e
coerentes com o contexto apresentado, não se vislumbrando qualquer
motivação espúria apta a comprometer sua veracidade.

Em sede de
interrogatório na fase inquisitiva
, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em juízo, o
apelante

Hamilton César Vieira de Camargo Filho
, bacharel em Direito e atuante na Defensoria Pública, além de empresário, declarou não possuir antecedentes criminais e afirmou ser pai de duas filhas menores, com as quais mantém guarda compartilhada.

Discorreu sobre o relacionamento com a vítima
Julieta
, relatando que a separação ocorreu em 2023, embora tenham mantido alguns contatos posteriores.
Afirmou que o casal tinha histórico de discussões, intensificadas pelo consumo de bebidas alcoólicas por ambos
.

Sobre os fatos, narrou que estavam juntos no bar "Facilita", com música ao vivo, quando, ao retornar do banheiro, viu a vítima conversando com outro homem, a quem ela teria apresentado como primo. Segundo ele, houve um desentendimento e decidiram deixar o local, continuando a discussão durante o trajeto de carro até o prédio da vítima.

Afirmou que estacionou o veículo em local permitido e insistiu para que Julieta fosse para casa, negando qualquer agressão.
Alegou ter consciência de sua força física e da condição médica da vítima, que possui transplante de córnea, motivo pelo qual, segundo ele, jamais a agrediria.

Relatou que a viatura policial chegou após a discussão, momento em que a vítima teria pedido ajuda aos policiais, chorando e, conforme sua versão, simulando uma agressão. Disse que ambos saíram do bar por volta das 2h da
manhã, indo diretamente para o prédio dela, apesar de a vítima desejar continuar bebendo.

Negou ter quebrado o celular da vítima, afirmando que o aparelho estava dentro da bolsa dela, levada consigo ao subir para o apartamento. Disse desconhecer qualquer dano ao aparelho e afirmou que, no momento da abordagem policial, já se encontrava dentro do carro, enquanto Julieta havia saído do veículo.

Em sede policial, a
vítima Julieta Carolina Rodrigues
Tortorelli
confirmou ter sido agredida fisicamente com "
tapinhas, socos, puxões de cabelo"
, no interior do veículo do apelante, além de ofensas verbais.

Em
juízo
,
a vítima prestou depoimento nos seguintes termos:

"Fui casada com Hamilton por cerca de quatro meses, mas o relacionamento terminou devido ao seu comportamento agressivo.
No dia dos fatos, aceitei sair com ele ao 'Bar Facilita', pois tínhamos o intuito de tentar reatar a relação. No bar, encontrei um amigo de longa data, ao que Hamilton demonstrou ciúmes, questionando-me sobre a pessoa e, logo, pediu para irmos embora.

Assim que entramos no carro, começamos a discutir. Hamilton me ofendeu dizendo
: 'sua puta, vagabunda, de onde esse
cara
é?'. Em seguida, desferiu socos e pontapés em mim, causando dores.
No meio do trajeto, avistei uma viatura policial, acenei pedindo socorro, e a guarnição nos abordou, indagando o que havia ocorrido. Relatei que fui agredida fisicamente. Durante essas agressões, ele ainda quebrou meu celular. Depois que contei tudo à polícia, fomos encaminhados ao Plantão da Mulher. Já havia sido
agredida por ele anteriormente, inclusive tinha medidas protetivas, que acabei pedindo para revogar em outra ocasião.
Diante do ocorrido, desta vez, solicitei novamente medidas protetivas e manifestei o desejo de representá-lo criminalmente."

Relatou que o relacionamento com o acusado foi marcado por ciúmes excessivos e episódios de violência. Disse que, após o término do casamento, ele continuou a persegui-la, aparecendo em locais que frequentava e fazendo ameaças.

Narrou que, na data dos fatos, por volta das 2h40 da manhã, após insistência do acusado, aceitou sair com ele para conversar. Contou que, ao final da noite, após deixarem o bar, Hamilton iniciou agressões dentro do carro, puxando seus cabelos, empurrando sua cabeça contra o assoalho e proferindo diversos insultos e xingamentos. Afirmou que ele a obrigou a permanecer no veículo, circulando pela cidade, chegando a ordenar que ela pulasse do carro em movimento, o que não fez por medo de se ferir gravemente. Disse ter sofrido lesões no braço e no rosto, além de forte abalo emocional. Declarou que os insultos envolveram também sua família, inclusive seu pai.

Destacou possuir problemas de visão e já ter passado por cinco transplantes de córnea, mencionando que advertiu o acusado sobre o risco de causar danos graves aos seus olhos, o que não impediu as agressões. Informou que o primeiro ato de violência naquela noite foi
a
quebra de seu celular, avaliado em aproximadamente R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, antes mesmo das agressões físicas.

Afirmou que, ao avistar uma viatura policial durante a ocorrência, pediu ajuda, momento em que foi socorrida e levada à delegacia.

Quanto ao histórico do relacionamento, declarou que conheceu Hamilton em novembro de 2022, casando-se com ele em fevereiro de 2023 e divorciando-se em junho do mesmo ano, por causa de seus ciúmes e comportamento agressivo. Disse que o acusado chegou a arrombar a porta de seu apartamento em episódio anterior, ocasião em que obteve medida protetiva, posteriormente revogada em razão de ameaças envolvendo sua filha e a alegação de que poderia perder o emprego na Defensoria Pública.

Julieta afirmou que, após o divórcio, o acusado continuou a insistir na retomada do relacionamento, aparecendo em seu trabalho e enviando mensagens com promessas de mudança. Relatou sofrer até hoje os impactos psicológicos das violências sofridas, com sintomas de ansiedade, insônia, lembranças recorrentes do trauma e medo constante de novas agressões, motivo pelo qual iniciou tratamento psicológico e sessões de acupuntura, com custos consideráveis.

Sobre as consequências do episódio, disse não ter conseguido trabalhar no dia seguinte, em razão das marcas visíveis das agressões no rosto. Confirmou que teve de adquirir outro aparelho celular após o dano causado pelo acusado, recorrendo a empréstimo para adquirir um modelo mais simples.

Por fim, declarou temer que, uma vez em liberdade, o acusado volte a persegui-la,
razão pela qual manifestou interesse na reparação pelos danos sofridos, tanto materiais (como o valor do celular) quanto psicológicos, além da fixação de medida que lhe assegure proteção
.

As declarações da vítima foram coerentes, detalhadas e convergentes com o histórico do relacionamento, descrevendo com clareza as
circunstâncias das agressões e suas consequências físicas e emocionais, reforçando a gravidade dos fatos.

Em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando vem acompanhada de elementos de corroboração, como no caso dos autos.

A propósito:

“(...)

a
palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, gozando de especial credibilidade principalmente quando coerente e harmônica com outros vetores convergentes às lesões sofridas, compatibilizando-as com a dinâmica do crime, servindo de material suficiente ao desate condenatório (...)”.
(STJ,
AREsp
: 2459764, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024) – Destaquei.

Neste sentido, é pacífico o entendimento deste E. Tribunal.

“
(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos (...) –
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

A
testemunha arrolada pela defesa, João Carlos Vaz Curvo
, declarou conhecer o apelante há cerca de 20 anos, por ter sido amigo de seu
irmão falecido. Disse também conhecer Julieta, pois ela foi casada com seu irmão por curto período, com quem teve um filho.

João Carlos afirmou que não presenciou os fatos narrados na denúncia e nunca saiu com o casal. Disse apenas ter conhecimento, por comentários de terceiros, de que Julieta e Hamilton frequentavam bares, consumiam bebidas alcoólicas e brigavam com frequência, tendo inclusive aconselhado o acusado. Ressaltou, contudo, que não esteve presente no dia 1o de março de 2024 e não presenciou nenhuma das agressões relatadas.

Os policiais militares Rodrigo
Boyce
Santos de
Almorim
e Gustavo
, relataram que, na madrugada de 1o de março de 2024, por volta das 2h40, durante patrulhamento na Rua Presidente Marques, avistaram um veículo parado de forma irregular, parcialmente atravessado na via. Ao se aproximarem, perceberam que a passageira, identificada como Julieta, fazia sinais claros de pedido de socorro, aparentando medo, nervosismo e choro.

Realizada a abordagem, Julieta informou aos policiais que estava sendo agredida pelo ex-marido, com quem circulava pelo município havia cerca de duas a três horas, sofrendo agressões físicas, como golpes na cabeça. A vítima ainda relatou ter histórico de cirurgia ocular, o que aumentava sua preocupação com a gravidade das agressões.

Ambos os policiais confirmaram que a vítima se mostrava bastante abalada emocionalmente, com vermelhidões visíveis no rosto e no pescoço, enquanto o acusado se manteve tranquilo, negando os fatos e sem apresentar qualquer reação.

Os agentes também observaram a presença de um celular danificado no assoalho do veículo, do lado do passageiro, tendo
Julieta
atribuído
ao acusado a quebra do aparelho
.
O objeto foi devidamente arrolado no boletim de ocorrência e encaminhado para perícia.

Após a abordagem, a vítima entrou em seu prédio e retornou cerca de 20 a
30 minutos depois, acompanhada da filha e do genro, confirmando sua intenção de representar criminalmente
contra o acusado. Os policiais, então, conduziram as partes à Delegacia da Mulher, onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

O policial Gustavo acrescentou que,
embora não tenha sido realizado teste de alcoolemia, havia indícios de que o casal havia ingerido bebida alcoólica, sem que isso comprometesse a clareza das declarações prestadas pela vítima. Ambos os policiais enfatizaram a coerência do relato de Julieta e a situação de vulnerabilidade em que ela se encontrava no momento da abordagem.

Os depoimentos da vítima e dos policiais militares são convergentes, detalhados e coerentes, descrevendo de forma consistente as agressões, o estado emocional da vítima e a situação em que o acusado foi abordado. A constatação do celular danificado, o comportamento nervoso da vítima e a pronta representação criminal reforçam a credibilidade das declarações prestadas.

Por sua vez,
o depoimento do
apelante, na qual
busca afastar a imputação
do crime
, negando as agressões e a quebra do
aparelho
celular, não encontra suporte nos demais elementos de prova. A testemunha João Carlos, por sua vez, não presenciou os fatos, limitando-se a relatos de terceiros, não sendo capaz de infirmar o conjunto probatório apresentado.

A
demais, a
alegação defensiva de que a vítima teria simulado agressões, por ciúmes ou inconformismo com o término do relacionamento, não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, as declarações de Julieta evidenciam
histórico de violência anterior
, o que se alinha com a existência de medidas protetivas anteriormente deferidas e depois revogadas por pressão do próprio apelante, segundo consta dos depoimentos.

Também não prospera o pedido de
desclassificação para a contravenção penal de
vias de fato
. As condutas descritas pela vítima e confirmadas pelos policiais revelam agressões de intensidade superior à mera contravenção, causando-lhe dores e lesões visíveis, conforme constatado durante a abordagem e pelo próprio relato da ofendida.

Há que se ressaltar ainda que, o Laudo Pericial de Lesão Corporal n.
111.1.02.9067.2024.165127-A01, constatou que a vítima
apresentava:
“Vestígios objetivos de lesão corporal recente e de caráter contuso.”
(id. 254764679), o que afasta a pretensão de desclassificação do delito
para
vias de fato
.

A jurisprudência pátria tem afastado a desclassificação para contravenção quando as agressões resultam em sofrimento físico e abalo e
mocional significativo à vítima.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

“Inviável a desclassificação para a contravenção penal de
vias de fato
quando comprovada a existência de agressões físicas que extrapolam o mero contato corporal, causando dores,
marcas e sofrimento à vítima.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1005485-
93.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
j.
24/01/2023)
.

Dessa forma, restam comprovadas a materialidade e a autoria de todos os delitos imputados,
razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Da aplicação da pena no mínimo legal

A defesa postula a fixação da pena no patamar mínimo legal, sem, contudo, apresentar fundamentos concretos que justifiquem a revisão
da

reprimenda
imposta.

Transcreve-se, para melhor elucidação, o trecho da
r.
sentença que trata da dosimetria da pena:

“Da dosimetria da pena do crime de lesão corporal:

A pena cominada ao crime de lesão corporal praticado no contexto da violência doméstica é de reclusão de
1
(um) a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 129, §

13, do Código Penal.

Em observância ao artigo 59 do Código Penal, procede-se à análise individualizada das circunstâncias judiciais, segundo os critérios de necessidade e suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito, com vistas à fixação da pena-base.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade do acusado não deve ser valorada negativamente, pois sua conduta não apresenta grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes, consoante entendimento firmado na Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso
não podem ensejar majoração da pena, sendo admissível apenas a consideração de condenações com trânsito em julgado que não configurem reincidência para fins de maus antecedentes. Deste modo, os registros constantes no ID 143797780 não são aptos a influenciar a dosimetria.

A personalidade e a conduta social do réu não foram objeto de avaliação nos autos.

Quanto ao
motivo do crime
, observa-se que este
revela-se
reprovável, uma vez que decorre de conduta machista, caracterizada pelo inconformismo diante do término do relacionamento, culminando em perseguição à vítima, denotando elevado grau de instabilidade emocional por parte do acusado
.

As circunstâncias e as consequências do delito não se mostram desfavoráveis ao réu.

A vítima não contribuiu para a concretização do evento delituoso.

Diante dessas circunstâncias, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §

2o, alínea “c”, do Código Penal.
”

- Destaquei

Dessa forma, no que concerne à dosimetria da pena,
não se vislumbra qualquer irregularidade que autorize sua redução.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea e em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal. O juízo valorou negativamente as circunstâncias do
motivo do
crime, perpetrado
por decorrer de conduta machista e caracterizada pelo inconformismo diante do término do relacionamento, o que culminou em perseguição à vítima
, o que acentua a gravidade do comportamento delituoso
, o que
extrapola os limites típicos,
e provocou
abalo emocional relevante na vítima, conforme registrado nos autos.

Tais fundamentos são juridicamente adequados e suficientes à exasperação da pena-base, inexistindo circunstância judicial favorável que autorizasse sua mitigação nesta etapa da dosimetria.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que a infração foi praticada por razões da condição do sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar. Por outro lado, não se constataram atenuantes aplicáveis, pois o réu negou os fatos em juízo, o que afasta o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), tampouco foram trazidos aos autos elementos que autorizassem a aplicação de outra circunstância atenuadora.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, não se identifica qualquer margem legal para o redimensionamento da sanção imposta.

Portanto, a reprimenda foi dosada de forma regular, proporcional e dentro dos parâmetros legais, com fundamentação sólida e compatível com os
elementos dos autos, inexistindo fundamentos jurídicos que justifiquem sua redução.

Da indenização por danos morais

A defesa, por sua vez, postula
o

afastamento
da condenação ou, subsidiariamente,
a redução
do valor arbitrado, sob o argumento de que o apelante não possuiria condições financeiras para suportar o pagamento. Entretanto, a tese não encontra amparo nos elementos dos autos.

No que tange à indenização por danos morais fixada na sentença, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade
. O montante se mostra razoável diante das circunstâncias do caso, considerando os danos experimentados pela vítima, que sofreu violência física e emocional, necessitou de acompanhamento psicológico e ainda teve de arcar com a substituição de aparelho celular danificado. O abalo psíquico foi narrado de forma clara e consistente em juízo.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 983
:
“é admissível
a
fixação de valor mínimo reparatório na sentença penal condenatória, inclusive nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, prescindindo-se de instrução probatória específica”
. E, no caso em análise, constata-se pedido expresso de reparação moral tanto na exordial acusatória quanto na oitiva da ofendida.

Além disso, o

apelante
declarou exercer a função de servidor público vinculado à Defensoria Pública, com salário mensal de R$ 4.900,00. Ainda que afirme não possuir bens, imóveis ou aplicações, a existência de vínculo estável e renda formal é fato comprovado.

Importante destacar que não foi formulado requerimento de gratuidade de justiça nem apresentada declaração de hipossuficiência econômica, tampouco há decisão deferindo tal benefício.

A
ssim, a
mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a exclusão ou redução da indenização fixada. Não foram juntados aos autos comprovantes de despesas essenciais, extratos bancários, declarações fiscais ou quaisquer documentos que demonstrem incapacidade de pagamento.

Portanto, à míngua de provas idôneas da alegada hipossuficiência, e diante do caráter reparatório da medida, não há como acolher o pleito recursal.

Mantenho, assim, o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto adequado à extensão do prejuízo e às condições do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HAMILTON CÉSAR VIEIRA DE CAMARGO FILHO
,

mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025